Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709720-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FERNANDO MEJDALANI NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA DO VENCIDO. POSSIBILIDADE. 1- É cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais do vencido quando o pagamento da referida verba foi objeto da condenação na sentença exequenda. 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 502 do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado implica ofensa à coisa julgada, pois o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença não contém honorários contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1776792/RJ (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Nesse sentido, confira-se o pacífico entendimento do STJ: “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp 1661150/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que “Do exame da r. sentença, verifico que o Banco do Brasil S.A. foi condenado ao pagamento dos honorários contratuais, em razão do ajuizamento da ação, e, também, aos honorários sucumbenciais, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.” (ID 13426807), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009